Tribunal: TJMT
Processo: 1039223-94.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039223-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), LENI RODRIGUES FERNANDES - CPF: 495.903.321-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão,
sob fundamento
de abandono da causa pelo autor, nos termos do artigo 485, III, do CPC. O apelante sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal para suprir a omissão, como exige o § 1o do mesmo dispositivo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando ausente a intimação pessoal da parte autora, com a devida advertência legal, conforme previsto no artigo 485, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento do abandono da causa exige a inércia injustificada do autor por mais de trinta dias, bem como a intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal exige a realização de intimação pessoal efetiva, com ciência inequívoca da parte autora, como requisito indispensável para a extinção do processo por abandono.

5.
O histórico processual demonstra a ausência de desídia, visto que o autor adotou providências concretas para o cumprimento da liminar e não foi devidamente intimado após a última certidão negativa.

6.
A inexistência de segunda intimação pessoal torna nula a sentença por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
.
A extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC exige, além da inércia da parte autora, a prévia intimação pessoal com a devida advertência legal.
2.
Não configurado o abandono da causa quando ausente intimação pessoal válida e havendo manifestações processuais anteriores que demonstram interesse na continuidade do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
31.03.2023; TJMT, Apelação Cível no 0001851-36.2012.8.11.0046, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por

BANCO VOTORANTIN S/A
.
,

cont
ra
sentença
(Id.

300431449
)

proferida
pel
o
Ju
iz
de Direito
Alex Nunes de Figueiredo
da
3
a

Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos d
a
ação de busca e apreensão

n.
1039223-94.2024.8.11.0041
,

proposta
p
or
si contra
LENI RODRIGUES FERNANDES
, que
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abando
no
da causa por prazo superior a trinta (30) dias, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante
d
efende que a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa,
uma vez que
não houve intimação pessoal regular para suprimento da omissão, nos termos do artigo 485, § 1o, do C
ódigo de Processo Civil
.

Aduz que, “
em consonância com os princípios da economia, eficiência e celeridade processual, a cassação da sentença é medida
que se impõe, devendo prosseguir o feito para que seja dada efetiva solução à relação jurídica estabelecida entre as partes
”.

Requer o provimento do recurso para que seja afastada a extinção do processo por abandono da causa, determinando o prosseguimento da ação.

Não
há
contrarrazões
ante a ausência de
angularização
processual na origem.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1039223-94.2024.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinto o feito sem resolução do mérit
o, com fundamento no art. 485, II
I, do CPC,
por abandono da causa pelo autor
.

Em síntese, a
lega o apelante que não restou configurado o abandono processual, tendo em vista que
foi diligente durante o trâmite processual e
não foi realizada a sua
intimação pessoal para supri
r a falta,
nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC.

Eis o teor da sentença ora analisa
da
, no que
pertine
:

“[...
]
Vistos
etc.

A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim
sendo, comprovada
a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação
.

[
...]”
(Id.
300431449
).

A controvérsia posta em julgamento cinge-se à regularidade da extinção do feito com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por presumido abandono da causa, ante a suposta inércia da parte autora.

Nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC, o reconhecimento do abandono da causa exige a inércia injustificada do autor por mais de trinta dias, bem como a sua intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias.

“
Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de
5
(cinco) dias
”
.

A jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça e
d
este
Tribunal é clara ao dispor que a referida intimação deve ser efetiva, com ciência inequívoca e
posterior à omissão processual
.

“[...]
‘O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de
5
dias’

(
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.947.990/SP, R
elator
Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 27/4/2022
) .
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento
”.
(STJ
, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2150679
/
DF,
relator
Ministro R
aul Araújo
,
Dj
e
31/03/2023)
.

“[...]
Razões de decidir
4
. Não se configura o abandono do processo quando há manifestação processual tempestiva ou minimamente justificável, ainda que extemporânea, especialmente se voltada à continuidade do feito e pendente de apreciação judicial. 5.
A mera inércia formal, dissociada de análise contextual, não pode servir de fundamento para extinção do feito, sob pena de se incorrer em formalismo excessivo incompatível com o princípio da cooperação processual.
6. A petição apresentada pelo autor demonstrou interesse em impulsionar a marcha processual e foi protocolada apenas três dias após o fim do prazo, circunstância que não autoriza, por si só, a extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese
7
. Recurso de apelação provido para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento regular do feito, com análise da petição apresentada no id. 17372872 e cumprimento das diligências instrutórias já deferidas. Tese de julgamento:
“1. Não configura abandono da causa
a
apresentação de petição, ainda que extemporânea por pequeno lapso, quando demonstra inequívoco interesse no prosseguimento do feito. 2.
A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC pressupõe omissão relevante e injustificada da parte, não suprida por manifestação pendente de apreciação
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 0001475-61.2007.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j.
03.10.2018
”
.
(TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, apelação
0001851-36.2012.8.11.0046,
relatora Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira,
Dje
2
2/04/2025)
.

Com efeito,
o
histórico processual de
monstra a ausência de abandono da causa pelo apelante.

Após o deferimento da liminar de busca e apreensão (Id. 300431437), o apelante promoveu
em duas oportunidades

o recolhimento da diligência do oficial de justiça para
dar
cumprimento
ao mandado
(Id. 300431441 e Id. 300431445).
Todavia, a
s duas (2) tentativas de
citação e
localização do
bem objeto da ação de busca e apreensão restaram infrutíferas, conforme
certidão acostadas nos Ids
. 300431442 e 300431447.

Após a juntada da segunda certidão negativa do oficial de justiça, foi expedida
a
intimação
d
o apelante para dar prosseguimento ao feito, no prazo de
5
(cinco) dias (Id. 300431448) e
,
após, foi proferida a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

No entanto,
não se verifica nos autos qualquer registro de segunda intimação pessoa
l
dirigida à parte autora com a advertência legal
disposta no artigo 485,
§ 1o, do C
ódigo de Processo Civil
.

Apenas uma intimação foi realizada, circunstância que é insuficiente para legitimar a extinção do processo.

A inexistência dessa providência essencial compromete o contraditório e a ampla defesa, tornando nula a sentença por manifesta violação ao
disposto no artigo
485, § 1o, do CPC
, e ao d
evido processo legal.

Por conseguinte, deve ser acolhido o recurso de apelação para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, afastando-se a extinção por abandono.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença proferida nos autos, afastando a extinção do feito com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, determinando o regular prosseguimento do feito na origem.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025